Tribunal: STF
Processo: STP 924
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Suspensão de tutela provisória. Município de Garopaba/SC. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.



    3. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).



    4. Suspensão concedida.